Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013510-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO GARÇAS
Agravante : FABRICIO LOPES DE MORAES
Agravado : ESPÓLIO DE LAERCIO PAULO CIMADON
Número do Protocolo: 1013510-85.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABRICIO LOPES DE MORAES contra as duas decisões proferidas pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação “Cautelar Inominada”, já em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 99/2003 – Número Único 0000226-15.2003.8.11.0035 – Código 2467), ajuizada por CARAMURU ALIMENTOS LTDA. contra o ESPÓLIO DE LAERCIO PAULO CIMADON, deferiu o pedido de sucessão processual em razão da cessão do crédito exequendo feita por Caramuru Alimentos Ltda. em favor do agravante FABRICIO LOPES DE MORAES, e, diante da notícia de descumprimento do acordo celebrado pelas partes integrantes da relação processual originária, com fundamento no art. 922, parágrafo único, do CPC, determinou “a RETOMADA do curso da execução, pelo valor anteriormente confessado de R$ 1.210,000,00 (um milhão, duzentos e dez mil reais), acrescidos de multa penal convencional de dez por cento e honorário advocatícios de vinte por cento sobre o total do débito corrigido legalmente (INPC + 1% ao mês), deduzidos os valores efetivamente pagos, nos termos da cláusula 1.4, do acordo de fls. 483/488” (cf. ID 47817482), mas, posteriormente, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, formulado pelo agravante para que fosse concedido o arresto de créditos atuais e futuros dos executados, decorrentes de contrato de arrendamento existente sobre os imóveis de propriedade do Espólio/agravado, por entender ausente o risco de lesão ou ineficácia da execução, já que não restou comprovado “que o executado esteja dilapidando seu patrimônio, alienando bens ou agindo com intuito fraudulento a fim de se esquivar do pagamento do débito” (cf. ID 47832455).
O agravante circunstancia que objetiva o cumprimento de sentença relativa a acordo celebrado entre as partes integrantes da relação processual originária na data de 28/01/2014, que foi rerratificado em 12/09/2016 e homologado em 14/12/2017, destacando que após noticiar que a obrigação assumida não foi integralmente cumprida pelo Espólio/agravado, a credora originária Caramuru Alimentos Ltda. cedeu ao agravante a totalidade dos direitos, créditos e garantias decorrentes da ação de origem e de ações correlatas, vindo o agravante a pleitear o prosseguimento do feito pelo rito de cumprimento de sentença, formulando, em seguida, pedido de tutela de urgência “para o fim de proceder a constrição dos créditos atuais e futuros decorrentes do Contrato de Arrendamento levados a efeito sobre os imóveis de propriedade do espólio e destinados à exploração agrícola pelos Senhores Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato” (cf. ID 47817469 - Pág. 4), sendo proferidas duas decisões a respeito dos pedidos formulados.
Quanto à primeira decisão agravada (cf. ID 47817482), sustenta que, embora tenha o agravante pleiteado, na qualidade de atual credor, “a instauração da atividade executória nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC”, já que os termos do acordo celebrado pelas partes e homologado judicialmente “receberam a eficácia de título executivo judicial (CPC, artigo 515, III)”, a MMa. Juíza “determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 922, parágrafo único do CPC, desprezando o rito próprio e assim sem proceder a intimação do Agravado para promover o pagamento voluntário, sob pena de multa e honorários” (cf. ID 47817469 - Pág. 4).
Sustenta o equívoco da decisão agravada, afirmando que “não tem mais a parte exequente título executivo extrajudicial a embasar sua pretensão, razão pela qual, em face do descumprimento do acordo, que consubstancia título executivo judicial, a teor do disposto no art. 515, III, do CPC, o credor tem à sua disposição o procedimento previsto no art. 523 do CPC, conforme se consignou nos termos do acordo - item ‘1.4’” (cf. ID 47817469 - Pág. 9), pelo que o prosseguimento do feito deve se dar na forma do art. 523 e seguintes do CPC.
Sustenta o desacerto também da segunda decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para o fim de proceder ao arresto dos créditos atuais e futuros decorrentes do contrato de arrendamento levado a efeito sobre os imóveis de propriedade do Espólio e destinados à exploração agrícola.
Alega que formulou o pedido de arresto, considerando que a primeira decisão agravada determinou o prosseguimento do feito com base no art. 922, parágrafo único, do CPC, “impedindo o regular prosseguimento do feito com a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação” e diante das “dificuldades enfrentadas no atual momento que gerou a justa interrupção e ou diminuição significativa das atividades judiciais advindas com as medidas restritivas adotadas pelos órgãos públicos com o escopo precípuo de evitar a propagação ainda maior da indigitada doença Covid-19 - coronavírus, obstruindo sobremaneira a prática dos atos executórios destinados à satisfação do que lhe é de direito”, estando, portanto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, “até pelo fato (de o) crédito se converter em dinheiro, por ser bem fungível, ser de fácil ocultação e transferência”, além do que a parte agravada “tem agido na livre administração de seus créditos e bens sem manifestar qualquer interesse em cumprir com a obrigação pecuniária conferida nestes autos de cumprimento de sentença definitiva revelando sérios indícios de gestão temerária do espólio que resiste em não honrar a tempo e modo suas obrigações, ou seja, o próprio descumprimento do acordo revela que estamos diante de um devedor contumaz”, e finalmente porque a execução deve ser realizada segundo o interesse do credor, sendo a penhora em dinheiro o meio mais célere e eficaz para a satisfação do crédito (cf. ID 47817469 - Pág. 10/11).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformadas ambas as decisões agravadas, seja determinado o prosseguimento do feito pelo procedimento do cumprimento de sentença, bem como para que seja determinado “o arresto/penhora dos créditos atuais e futuros decorrentes do Contrato de Arrendamento levados a efeito sobre os imóveis de propriedade do espólio e destinados à exploração agrícola pelos Senhores Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato Orlando”; pugna desde já pela antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 47817469 - Pág. 14).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, consta dos autos que as partes que integravam a relação processual originária informaram a realização de acordo, por meio de petição datada de 14/01/2014 (cf. ID 47833006), envolvendo tanto os autos da presente ação “Cautelar Inominada”, que já se encontrava em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. no 99/2003 – Número Único 226-15.2003.811.0035 – Código 2467), como os processos conexos registrados sob os Códigos 2319, 2544 e 2566, relacionados a contratos de compra e venda de soja celebrados entre as partes e respectiva CPR, pelo qual o Espólio/agravado confessou o débito de R$ 1.210.000,00, que abrangia a totalidade do débito e despesas processuais atualizados até 08/07/2013, propondo-se ao pagamento do valor confessado por meio da entrega de sacas de soja nas quantidades, qualidades e datas ali previstas, mediante desconto concedido pela então credora, havendo no item 1.4 do acordo previsão expressa no seguinte sentido:
Posteriormente, por meio de petição datada de 12/09/2016, as partes informaram o descumprimento da obrigação assumida quanto ao pagamento de duas das parcelas pactuadas na avença, bem como a prorrogação do pagamento, noticiando a complementação do acordo anteriormente celebrado e pleiteando a sua homologação (cf. ID 47833018).
Em ambas as petições, as partes pleitearam a homologação do acordo e a suspensão do processo até cumprimento integral das obrigações assumidas, que seria comunicado pela credora, contudo ao ser homologado o acordo, em 14/12/2017, o processo foi julgado extinto pelo MM. Juiz que à época conduzia o feito (cf. ID 47833026), não constando que quaisquer das partes tenha se insurgido contra a extinção do feito.
Assim, assiste razão ao agravante, cessionário do crédito em questão, quando alega que, noticiado o descumprimento do acordo, o feito deveria prosseguir nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC, e não na forma determinada pela primeira decisão agravada, com base no art. 922, parágrafo único, do CPC, mediante a retomada do curso do processo.
Isso porque, com a homologação do acordo e a extinção do processo, gerou-se um título executivo judicial e, dessa forma, havendo descumprimento do acordo por parte do devedor, não se pode desprezar o título executivo, sendo que no caso dos presentes autos, embora a decisão agravada tenha determinado o prosseguimento do feito nos termos do item 1.4 da avença, deixou de determinar a intimação do devedor para promover o pagamento voluntário, com a advertência de aplicação de multa e honorários, na forma do art. 523 e seguintes do CPC.
No que se refere ao segundo ato judicial atacado, no entanto, os argumentos recursais não convencem do desacerto técnico da decisão agravada, isso porque o deferimento liminar do arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, sendo que no caso dos autos, não obstante o descumprimento do acordo por parte do Espólio/agravado, não restou demonstrada a existência de risco de frustração do cumprimento de sentença ou que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio, de modo a autorizar, desde logo, a apreensão de bens e valores para a segurança do credor, mesmo porque, conforme ressaltado pela MMa. Juíza, “não há prova, tampouco indícios de que a parte executada esteja insolvente ou evoluindo para tal circunstância, pelo contrário, o próprio requerente informou que o devedor mantém, desde 30/10/2005, contrato oneroso de arrendamento rural com o Sr. Orlando Henrique Ferrari Polato e sua mulher Melissa Fortuna Polato, voltado a exploração agrícola da cultura de soja, milho e algodão, na Fazenda Três Irmãos, com extensão de 1.073,8526 has, constituídas pelas matrículas no 506, 1783, 3367 e 5379, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Garças, e a matrícula no 9084, do CRI de Guiratinga/MT (e que) a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, encontra-se garantida pelo imóvel objeto da matrícula no 9084, do CRI de Guiratinga/MT (fls. 573-v), tendo, inclusive, requerido a penhora, depósito e avaliação de referido imóvel” (cf. ID 47832455 - Pág. 2).
Outrossim, prosseguindo o feito nos moldes pretendidos pelo próprio agravante ao se insurgir contra a primeira decisão recorrida, deve ser inclusive oportunizado ao devedor o cumprimento voluntário da obrigação antes que sejam realizados atos expropriatórios, exatamente como preveem os arts. 523 e seguintes do CPC.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas DEFIRO APENAS EM PARTE o pleito de antecipação da pretensão recursal, somente para determinar que o prosseguimento do feito na origem se dê pelo procedimento do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 523 e seguintes do CPC, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator